Tribunal: TJPA
Processo: 0802835-92.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802835-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA LUCIA LIMA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802835-92.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM E PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
.

AGRAVADA:
MARIA LUCIA LIMA DE MELO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SERVIDORA SE AFASTAR DAS ATIVIDADES LABORAIS APÓS 90 DIAS DO PEDIDO DE APOSENTARIA SEM A DEVIDA RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO POR AUSÊNCIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802835-92.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM E PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
.

AGRAVADA:
MARIA LUCIA LIMA DE MELO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto
MUNICÍPIO DE BELÉM E PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que concedeu liminar em Mandado de Segurança (nº. 0801012-53.2022.814.0301), em favor de
MARIA LUCIA LIMA DE MELO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes temos:

“Na esteira desse raciocínio, reputo, portanto, presente no caso em tela o fumus boni iuris, ou a probabilidade do direito da impetrante, na medida em que já neste momento processual vislumbro a contundência dos argumentos expendidos por si.

De outra parte, entendo pertinente o periculum in mora ou, em outros termos, de que possa resultar a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Logo, reputando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar requerida, impõe-se o seu deferimento (art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09).

Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar à autoridade impetrada que autorize, de imediato, o afastamento da impetrante MARIA LUCIA LIMA DE MELO de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, obedecendo-se ao previsto na Lei Orgânica do Município de Belém.”

Aduz que se trata de decisão que garantiu à agravada o direito de não comparecer ao trabalho até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria, obedecendo-se o que prevê a Lei Orgânica do Município de Belém.

Alega que não se verifica no presente caso os requisitos necessários para a concessão da tutela requerida pela agravada, em sede de mandado de segurança. Isto porque, a legislação nacional veda, expressamente, a concessão de liminares contra o Poder Público que esgotem o objetivo do próprio processo, conforme dispõe o art. 1º, caput e §3º da lei 8437/92 e §2º do art. 7º da Lei nº. 12016/2009.

Destaca ainda, que a decisão ignorou, que não se pode dar aplicação ao art. 18 da Lei Orgânica do Município, pois somente lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso o Prefeito Municipal, pode dispor a respeito de aposentadoria, o que não ocorreu no caso da lei orgânica, em razão de expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “c” da CF.

Ressalta que o STF concretizou entendimento a respeito da matéria, consolidado no tema 223
: “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”.

Aduz ainda que a Lei orgânica não tratou especificamente da aposentadoria voluntária, o que foi normatizado apenas através da lei orgânica nº. 8466/05, alterada pela lei nº. 8.624/2007.

Esclarece que ainda que fosse possível o afastamento do trabalho, não haveria base legal para que verbas de caráter transitório permanecessem sendo pagas durante o afastamento do servidor. Assim, alega que ainda que se entenda pelo afastamento da servidora, deve este ocorrer com a exclusão das parcelas transitórias, na medida em que não há direito líquido e certo a ser protegido.

Ao final requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. E, no mérito, que seja cassada a decisão agravada.

Indeferi o pedido de tutela antecipada, ID 8711167.

O Município de Belém e Prefeito Municipal de Belém interpuseram Agravo Interno, ID 9482016, aduzindo que não há base legal para manutenção da tutela deferida em primeira instância, posto que não pode haver aplicação do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, uma vez que somente mediante iniciativa do Chefe do Executivo se poderia dispor a respeito de aposentadoria, o que não ocorre com a lei orgânica.

Afirma que em ainda que se entenda pela possibilidade do afastamento, deve este ocorrer com a exclusão das parcelas transitórias, posto que não há direito líquido e certo a ser protegido. Assim, requer a revogação da decisão agravada e o provimento do Agravo Interno.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. ID 9924097.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 10318603.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. ID 10922516.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802835-92.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM E PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
.

AGRAVADA:
MARIA LUCIA LIMA DE MELO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

A presente demanda gira em torno de verificar a se correta ou não a decisão do Juízo a quo que concedeu liminar para determinar o imediato afastamento da impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, nos moldes do que prevê a Lei Orgânica do Município de Belém.

In casu
, verifico que a decisão agravada levou em consideração a plausividade do direito invocado pela impetrante, ora agravada.

Ao analisar os autos, observo que a impetrante/agravada juntou ao seu pleito, comprovante de protocolamento de seu requerimento de aposentadoria, o qual foi realizado em 02.02.2021, porém não foi despachado até a impetração do Mandado de Segurança, em 11.01.2022, conforme se observa no ID 46948469 dos autos principais.

A lei orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores municipais o afastamento de suas atividades a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do requerimento de aposentaria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não haja resposta da Administração. Vejamos:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social, os seguintes direitos:
(...)
XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do
protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração,
caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei”

Como visto, o artigo supratranscrito deixa claro que é direito do servidor público municipal se fastar do trabalho caso tenha decorrido 91 dias após o protocolamento do pedido de aposentadoria, sem que tenha resposta da Administração. Devendo o afastamento não causar prejuízo a percepção e sua remuneração.

Ademais, o referido direito também está previsto na Lei nº. 7502/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, art. 169, que estabelece as normas gerais que regulamenta os direitos e deverem dos servidores:

“
Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem
prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

O direito ao afastamento também está previsto na Constituição Federal, a qual estabelece em seu art. 323 que “
aos serv
idores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.”

O TJPA vem decidindo neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITODE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da Constituição Estadual c/c artigo 18º XXVIII da Lei Orgânica Municipal. 2.Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é desesalientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA. 3. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do T (10847836, 10847836, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, garantindo o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Precedentes TJPA. 2 – A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. (10451481, 10451481, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-07-29)

A alegação de que não pode haver aplicação do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, uma vez que somente mediante iniciativa do Chefe do Executivo se poderia dispor a respeito de aposentadoria, não merece prosperar, tendo em vista que o Município deixou de juntar aos atos documentos referente ao processo legislativo que deu origem à lei Orgânica Municipal de Belém, portanto não é possível analisar o suposto vício de iniciativa.

Segue entendimento do nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÃNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (8262832, 8262832, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, verificando presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, não há motivos para reforma da mesma, posto que a decisão pautou-se no fumus boni iuris e periculum in mora, conforme demonstrado.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, até decisão de mérito no processo principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022